Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARONA SOLIDÁRIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). O réu foi flagrado no dia 30 de junho de 2020, no Setor Sul do Gama, transportando passageiros no veículo Chevrolet/Classic, de cor prata, placa JHR-6692/DF, sem que estivesse autorizado pelo Poder Público, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Embora a testemunha Antônio tenha, inicialmente, negado ter pago, retratou-se, afirmando que pagou o valor de R$3,00 referente ao serviço.
3 – Tipicidade da conduta. Carona solidária. Pagamento do combustível. A carona solidária é disciplinada na Lei n. 6.231/2018, que exige autorização do poder público, utilização de tecnologia em rede e veda o recebimento de remuneração, ressalvado o compartilhamento de despesas de combustível. O réu não demonstrou se enquadrar em nenhum destes requisitos, demo do que não há como afastar a tipicidade da conduta.
4 – Recurso conhecido, mas não provido